Tribunal: TJDFT
Processo: 0723909-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723909-65.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: HOMERO CRUZ RIBEIRO, OTAVIO AUGUSTO CRUZ RIBEIRO, JORGE LUIZ FILLA JUNIOR, MARCUS DE LIMA SANTOS VIEIRA EMBARGADAS: OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A, DECOLAR. COM LTDA. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Jorge Luiz Filla Junior e Outros (ID n° 30913130) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento aos embargos de declaração no rejulgamento (ID no 30629148). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO